Tribunal: TJES
Processo: 5013042-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013042-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL BRUNO RAMOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Ação de busca e apreensão – Capitalização diária de juros – Sem informações - Abusividade – Mora descaracterizada - Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se

a notificação é válida; e
(ii)
verificar se a mora está descaracterizada pela ausência de informações a respeito da previsão de capitalização diária de juros.

II
I –
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que
(1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária e de que
(2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade

4. Neste caso concreto, as partes entabularam cédula de crédito bancário em que há expressa previsão de incidência de “
encargos moratórios pelos dias decorridos do atraso, calculados com base nos juros remuneratórios, indicados nesta cédula, acrescidos de juros moratório de 6% ao mês
”, sem que haja qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária.

5. Cabível a subsunção dos fatos narrados nestes autos ao entendimento firmado pelo c. STJ, o que torna necessária a reforma da decisão recorrida.

I
V
–
Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; TJES AC 5005972-87.2021.8.08.0014 - 1ª C.Cível – Des. Annibal de Rezende Lima, data: 20/09/2023; AI 5006564-42.2022.8.08.0000, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 27/09/2022; AI 5006320-45.2024.8.08.0000, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 13/08/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 9755540, por meio da e. Desa. Subst. Fernanda Corrêa Martins deferiu a medida liminar recursal pleiteada, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Na origem,

BANCO VOLKSWAGEN
S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
ISRAEL BRUNO RAMOS
, tendo sido deferido o pedido liminar de busca e apreensão o veículo descrito na inicial.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso, por meio do qual postula a reforma do referido
decisum
às alegações, em síntese, de que
(i)
a notificação é inválida, já que a parcela em mora já estava paga; e
(ii)
sua mora está descaracterizada porque no contrato firmado entre as partes há previsão de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa respectiva, prática que o Superior Tribunal de Justiça já configurou como abusiva.

Pois bem. Após a detida análise dos autos de origem, constatei ser o caso de reforma da decisão recorrida.

Sabe-se que, de acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, é facultado ao proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente quando comprovada a mora.

Já o artigo 2º, §2º da mesma normativa estabelece que a mora decorre do simples vencimento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Quanto a este ponto – comprovação da mora, registro a absoluta inadmissibilidade do argumento de que a notificação seria inválida por se referir a parcela já paga pelo agravante.

Isso porque, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante – que colacionou em suas razões apenas a parte do documento que lhe interessa, a notificação extrajudicial se refere as parcelas 9 e 10, com vencimento, respectivamente, em 04/01/2024 e 04/02/2024.

De acordo com o agravado, e conforme se extrai do documento de id. 40538828, são essas as parcelas, junto a de vencimento em 04/03/2024, que não foram pagas pelo agravante.

Em que pese a inconsistência do referido argumento, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que
(1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária e de que
(2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade, conforme se infere das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.

1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros,
havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária.

2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.

Agravo interno improvido
.

(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1.
Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

2.
De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Quanto à capitalização diária dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que deve haver, além da cláusula expressa, indicação clara e objetiva da taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas anual e mensal. Precedentes.
2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante. (TJES AC 5005972-87.2021.8.08.0014 - 1ª C.Cível – Des. Annibal de Rezende Lima, data: 20/09/2023)

Posta esta premissa, verifico que,
in casu
, as partes entabularam a cédula de crédito bancário colacionada aos autos no id 40538830, em que há expressa previsão de incidência de “
encargos moratórios pelos dias decorridos do atraso, calculados com base nos juros remuneratórios, indicados nesta cédula, acrescidos de juros moratório de 6% ao mês
”, sem que haja qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária.

Assim, entendo cabível a subsunção dos fatos narrados nestes autos ao entendimento firmado pelo c. STJ, o que torna necessária a reforma da decisão recorrida.

Destaco que, em casos semelhantes, o mesmo entendimento tem sido adotado por este eg. Tribunal de Justiça, como se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial. 3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (AI 5006564-42.2022.8.08.0000, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 27/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1) Em relação à capitalização de juros, como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacificada no sentido da possibilidade de adoção nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2) Conquanto haja previsão de capitalização diária de juros no contrato, verifica-se a insuficiência nas suas informações, eis que constam apenas as taxas de juros efetiva mensal e anual, não havendo qualquer disposição acerca da taxa diária. 3) A provável abusividade no período da normalidade afasta a mora que viabiliza o deferimento do pedido liminar na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 4) Recurso provido. (AI 5006320-45.2024.8.08.0000, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 13/08/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de busca e apreensão.

Prejudicados os embargos de declaração e o agravo interno interposto após a decisão liminar recursal.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro aos nobres pares que o douto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de busca e apreensão, por compreender que: “(...) as partes entabularam a cédula de crédito bancário colacionada aos autos no ID nº 40538830, em que há expressa previsão de incidência de '
encargos moratórios pelos dias decorridos do atraso, calculados com base nos juros remuneratórios, indicados nesta cédula, acrescidos de juros moratório de 6% ao mês
'
, sem que haja qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária (...)”.

Neste juízo de cognição sumária, percebo que o credor fiduciário autor/agravado reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

O agravado/credor constituiu em mora o agravante/devedor fiduciante por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ele no momento da celebração do contrato (ID nº 40538827).

Não foi objeto da decisão agravada a desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIA EM PROL DO AGRAVANTE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a apreensão de veículo.
Taxa de juros excessiva e cobrança abusiva de tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e venda casada de seguro. Temas não conhecidos e que devem ser apreciados pelo juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.
Ausência de constituição em mora e falta de condições de ação. Matérias afastadas. Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. (TJPR; AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. Deferimento da liminar reipersecutória. Insurgência do réu. Inépcia da inicial. Ausência de atos constitutivos e via original da procuração. Inexistência de dúvidas quanto à regularidade de representação processual do agravado ou autenticidade da procuração constante dos autos digitais. Preliminar afastada. Constituição em mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato antes do ajuizamento da demanda. Desnecessidade de efetivo recebimento da notificação pelo devedor.
Abusividade dos encargos contratuais. Aventada ilegalidade da taxa de juros e tarifas administrativas. Questão não apreciada na origem. Supressão de instância. Não conhecimento.
Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJSC; AI 4013112-14.2018.8.24.0900; Rio do Sul; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; DJSC 14/09/2018; Pag. 267)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade.
3.
As questões relacionadas à abusividade

da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência,

da capitalização diária de juros remuneratórios
, da contratação de seguro mediante venda casada
, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito
não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 04/04/2023).

Pelo exposto, rogando vênia ao culto relator Desembargador Carlos Simões Fonseca, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.